Tribunal: TJSP
Processo: 2292239-05.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a expedição de salvo conduto para impedir futura persecução penal em razão do cultivo doméstico de "Cannabis sativa". Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ser sanada por meio do presente "writ", sob o prisma da comprovação do "periculum in mora", pois não restou demonstrado que o paciente se encontra na

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a expedição de salvo conduto para impedir futura persecução penal em razão do cultivo doméstico de "Cannabis sativa". Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não se vislumbra nenhuma ilegalidade a ser sanada por meio do presente "writ", sob o prisma da comprovação do "periculum in mora", pois não restou demonstrado que o paciente se encontra na iminência de ser detido ou que venha a sofrer constrangimento ilegal, inexistindo qualquer informação sobre investigação policial em curso, devendo-se ressaltar que, como aduzido na inicial, o paciente sequer cultiva, no momento, as plantas de maconha que pudessem eventualmente dar ensejo à persecução penal. Assim, a mera suposição de que poderá sofrer constrangimento das autoridades locais, sem qualquer início de prova nesse sentido, sequer indício, não é apta a justificar a concessão do reclamo de urgência, porquanto inexiste o "periculum in mora" à sua liberdade, se não bastasse, por outro lado, a fragilidade do elemento do "fumus boni iuris", sob o prisma dos documentos médicos apresentados, conforme discorrido pela autoridade coatora. Ordem denegada.